Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF, que condenou o réu pela prática de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, desde que expressamente requerido por esta ou pelo Órgão Ministerial, para que se possa viabilizar o contraditório e a ampla defesa.
4. O valor da indenização deve ser arbitrado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto, ao grau de reprovabilidade da conduta, à capacidade econômica do ofensor e à função pedagógica da reparação.
5. O quantum indenizatório por danos morais deve ser reduzido de 1 (um) salário-mínimo para R$ 500,00, considerando a condição de hipossuficiência econômica do réu e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13. CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o, III, 7o, I, II e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão 1420228, 00020516820178070017, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 05.05.2022.